Tribunal: TJES
Processo: 5001644-38.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001644-38.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA DA PENHA SOUZA
RECORRIDO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001644-38.2023.8.08.0049

Recorrente: ROSILDA DA PENHA SOUZA OLIVEIRA

Recorrido: CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR(A). FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PNEUS. PROVA INSUFICIENTE.
ÔNUS DA SEGURADORA DE COMPROVAR QUE A CONDIÇÃO DO PNEU FOI A CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO
. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. CONDIÇÕES ADVERSAS DA PISTA (ESTRADA DE TERRA E EM DECLIVE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO DESCASO E PELA FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSILDA DA PENHA SOUZA OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança Indenizatória c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS.

Para tanto, sustenta a parte autora que celebrou contrato de proteção veicular com a ré para seu veículo VW Voyage, placa MTQ 5F81. Narra que, em 19/02/2023, durante a vigência do contrato, envolveu-se em um acidente automobilístico em uma estrada de terra no município de Venda Nova do Imigrante/ES, colidindo com um veículo de terceiro. Alega que, diante da inércia e posterior negativa da ré, arcou com os custos de reparo de seu próprio veículo, no montante de R$15.515,00, e do veículo do terceiro, no valor de R$11.500,00, totalizando um prejuízo material de R$27.015,00. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, estes decorrentes do descaso e da recusa indevida.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, via de consequência, declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em recurso inominado, a autora sustenta que a causa determinante do acidente foi a condição da via (ladeira de estrada de terra, com visibilidade reduzida), e não o estado dos pneus, como alegado pela recorrida. Assevera, ainda, que o laudo técnico apresentado pela ré é unilateral e tendencioso, não sendo prova suficiente para afastar seu direito à cobertura contratual, especialmente sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a negativa foi injusta e que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento. Por último, almeja a reforma integral da sentença para que seus pedidos de indenização por danos materiais e morais sejam julgados procedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões formais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita à recorrente, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela
autora, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

A controvérsia central da repousa em avaliar a legitimidade da recusa de cobertura securitária por parte de associação de proteção veicular, sob o argumento de agravamento do risco decorrente do mau estado de conservação dos pneus do veículo da associada. Deverá ser analisado se a prova produzida pela recorrida é suficiente para sustentar a aplicação de cláusula excludente de responsabilidade em um contrato de adesão de natureza consumerista.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, ao tratar das relações de consumo, estabelece um regime de proteção ao consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica. Embora a recorrida se apresente como "associação sem fins lucrativos", a atividade de proteção veicular que oferece no mercado de consumo, mediante remuneração mensal e com promessa de cobertura de riscos futuros, equipara-se, para todos os fins de direito, ao contrato de seguro. Assim, a relação jurídica em análise é inegavelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas, especialmente as que limitam direitos, ser interpretadas da maneira mais favorável à parte hipossuficiente, conforme art. 47 do CDC.

No caso dos autos, verifico que a recorrente demonstrou a existência do contrato de proteção veicular e a ocorrência do sinistro durante sua vigência. Por sua vez, a recorrida fundamentou sua negativa de cobertura em um laudo pericial que ela própria encomendou, o qual concluiu que dois dos pneus do veículo da autora estavam com sulcos abaixo do limite legal, considerando esta a causa do acidente.

Ao analisar os argumentos e as provas, tenho que a razão assiste à recorrente. Isso porque, o laudo técnico apresentado pela recorrida (Id 44965249), por ter sido produzido de forma unilateral, não detém a força probatória de uma perícia judicial, isenta e imparcial. Trata-se de um parecer de parte, que deve ser analisado com a devida cautela. Ao invocar uma cláusula de exclusão de cobertura, a recorrida atraiu para si o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, não apenas a existência da condição adversa (pneus em mau estado), mas que tal condição foi a
causa determinante, direta e imediata
para a ocorrência do sinistro.

Essa prova não foi produzida. As fotografias do local do acidente (Id

35781241
) e a própria descrição fática contida no Boletim de Ocorrência (Id 35781240) revelam que a via era uma estrada de terra, íngreme e em curva, condições que, por si sós, representam um fator de risco significativo e plausível para a perda de controle de um veículo. A recorrida não demonstrou que o acidente não teria ocorrido caso os pneus estivessem em perfeitas condições.

Ademais, a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a simples constatação de uma infração administrativa, como o mau estado de conservação de pneus, não é suficiente para, de forma automática, excluir a cobertura securitária por agravamento do risco (art. 768 do CC). É necessária a prova da intenção do segurado em agravar o risco ou, no mínimo, de que sua conduta culposa foi a causa principal do evento, o que não se verifica nos autos.

Portanto, a recusa da recorrida foi ilegítima, configurando falha na prestação do serviço e violando a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos (art. 422 do CC). Frustrou-se, assim, a legítima expectativa da consumidora que adimplia suas obrigações mensais na crença de que teria seu patrimônio protegido.

Nesse sentido, o dano material restou devidamente comprovado pelas notas fiscais juntadas, totalizando
R$27.015,00
(R$15.515,00 no veículo da autora e R$11.500,00 no do terceiro).

Quanto ao dano moral, entendo ser patente, não se tratando de mero aborrecimento. A angústia de ter a proteção negada no momento de necessidade, o descaso no atendimento e a necessidade de arcar com um prejuízo elevado e inesperado, além de ter que socorrer-se do Judiciário para obter um direito contratual, são fatos que atingem a dignidade da pessoa e justificam a reparação. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para
REFORMAR
a r. sentença proferida e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, para:

a)

CONDENAR
a ré, CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS, a pagar à autora, ROSILDA DA PENHA SOUZA OLIVEIRA, a título de indenização por
danos materiais
, o valor de
R$27.015,00 (vinte e sete mil e quinze reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso (data das notas fiscais), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

b)

CONDENAR
a ré, CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS, a pagar à autora, ROSILDA DA PENHA SOUZA OLIVEIRA, a título de indenização por
danos morais
, o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)